Tribunal: STJ
Processo: 5002126-58.2019.8.13.0090
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2021987 - MG(2022/0265543-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
HUMBERTO MORAES PINHEIRO - BA013007
CAROLINE CAMPOS SILVA - MG209537
AGRAVADO
: JOSE LEONARDO DE MORAIS
ADVOGADOS
: SOLIMAR LUIZ ROSSI - MG055108
BRUNO DE OLIVEIRA SILVA - MG109729
JANICE BARROSO REAL - MG152190
RENAN BARROSO REAL - MG157675
PEDRO HENRIQUE ALKMIM JORDAO - MG197474
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
INTERNO.
ADMISSIBILIDADE
DE
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. MULTA DO
§ 4o, DO CPC.
ART. 1.021,
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão agravada, com aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, à luz
dos arts. 932, III, do Código de Processo Civil, e 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, além de menção à multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
2. A parte agravante sustenta que impugnou os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, especialmente a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, ao defender
que a controvérsia é jurídica, relacionada à existência do dano moral, sem reexame
de fatos e provas ou discussão de
, e que a decisão agravada exigiu
quantum
Documento eletrônico VDA54866276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8b1952c0-f667-49ff-99d4-79cfbdc28761

impugnação de todos os fundamentos, mesmo diante de capítulos autônomos, o
que contraria a técnica de julgamento e a interpretação sistemática das Súmulas n.
182 do STJ e 283 do STF, à luz das Súmulas n. 292 do STF e 528 do STF.
3. A parte agravante também argumenta que, em hipóteses de irrisoriedade ou
exorbitância, é possível a revisão do valor dos danos morais sem incidência da
Súmula n. 7 do STJ, e cita precedentes sobre a não incidência da Súmula n. 182 do
STJ em casos de fundamentos autônomos não impugnados.
4. A parte agravante requer o provimento do agravo interno, com efeito
suspensivo, para admitir a tramitação do recurso especial, afastando a aplicação da
multa e da Súmula n. 182 do STJ, e o cumprimento do
§ 5o, do Código de
art. 272,
Processo Civil.
5. Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, pleiteando o não conhecimento
do recurso e a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial pode
ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, e se é cabível a aplicação da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça (
.
EAREsp n. 746.775/PR)
8. Nos termos dos arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, parágrafo
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhecerá
do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida.
9. A parte agravante não refutou de forma específica e motivada os fundamentos
da decisão agravada, limitando-se a sustentar genericamente a inaplicabilidade da
Súmula n. 7 do STJ.
10. A multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil não se aplica
art. 1.021,
em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou improcedência, mas apenas em
situações de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de
impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente
infundadas, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade. 2. A ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do
Código de Processo Civil e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça. 3. A multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil somente se aplica em casos de manifesta inviabilidade de
conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões
recursais porque inexoravelmente infundadas."
Documento eletrônico VDA54866276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8b1952c0-f667-49ff-99d4-79cfbdc28761

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.021, § 4o; 1.026, § 2o; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro
EAREsp n. 746.775/PR,
João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em 19.9.2018; STJ, AgInt no RMS n.
relator
51.042/MG,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28.3.2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54866276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8b1952c0-f667-49ff-99d4-79cfbdc28761

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2021987 - MG (2022/0265543-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO -
MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
HUMBERTO MORAES PINHEIRO - BA013007
CAROLINE CAMPOS SILVA - MG209537
AGRAVADO
: JOSE LEONARDO DE MORAIS
ADVOGADOS
: SOLIMAR LUIZ ROSSI - MG055108
BRUNO DE OLIVEIRA SILVA - MG109729
JANICE BARROSO REAL - MG152190
RENAN BARROSO REAL - MG157675
PEDRO HENRIQUE ALKMIM JORDAO - MG197474
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE
DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. MULTA DO
§ 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
ART. 1.021,
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada, com aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, à luz dos arts. 932,
III, do Código de Processo Civil, e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do
Documento eletrônico VDA53199188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:13
Código de Controle do Documento: 4d55680d-ac43-491d-a349-7ba49e52e5a5

Superior Tribunal de Justiça, além de menção à multa do
§ 2o, do Código
art. 1.026,
de Processo Civil.
2. A parte agravante sustenta que impugnou os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, especialmente a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, ao defender que
a controvérsia é jurídica, relacionada à existência do dano moral, sem reexame de
fatos e provas ou discussão de
, e que a decisão agravada exigiu
quantum
impugnação de todos os fundamentos, mesmo diante de capítulos autônomos, o que
contraria a técnica de julgamento e a interpretação sistemática das Súmulas n. 182 do
STJ e 283 do STF, à luz das Súmulas n. 292 do STF e 528 do STF.
3. A parte agravante também argumenta que, em hipóteses de irrisoriedade ou
exorbitância, é possível a revisão do valor dos danos morais sem incidência da
Súmula n. 7 do STJ, e cita precedentes sobre a não incidência da Súmula n. 182 do
STJ em casos de fundamentos autônomos não impugnados.
4. A parte agravante requer o provimento do agravo interno, com efeito suspensivo,
para admitir a tramitação do recurso especial, afastando a aplicação da multa e da
Súmula n. 182 do STJ, e o cumprimento do
§ 5o, do Código de Processo
art. 272,
Civil.
5. Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, pleiteando o não conhecimento
do recurso e a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial pode
ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, e se é cabível a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça (
.
EAREsp n. 746.775/PR)
Documento eletrônico VDA53199188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:13
Código de Controle do Documento: 4d55680d-ac43-491d-a349-7ba49e52e5a5

8. Nos termos dos arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, parágrafo único,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhecerá do agravo
em recurso especial que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida.
9. A parte agravante não refutou de forma específica e motivada os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a sustentar genericamente a inaplicabilidade da
Súmula n. 7 do STJ.
10. A multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil não se aplica
art. 1.021,
em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou improcedência, mas apenas em
situações de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de
impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente
infundadas, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade. 2. A ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo em recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do Código de Processo
Civil e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça. 3. A multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil somente
art. 1.021,
se aplica em casos de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou
de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente
infundadas."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.021, § 4o; 1.026, § 2o; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro João
EAREsp n. 746.775/PR,
Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em 19.9.2018; STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28.3.2017.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53199188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:13
Código de Controle do Documento: 4d55680d-ac43-491d-a349-7ba49e52e5a5

Trata-se de agravo interno interposto por VALE S.A. contra a decisão de
fls. 796-797, que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, com aplicação,
por analogia, da
à luz dos arts. 932, III, do Código de Processo
Súmula 182/STJ,
Civil, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, além de menção à multa do
§
art. 1.026,
2o, do Código de Processo Civil.
A parte agravante afirma que não incide a Súmula n. 182 do STJ porque
impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ, ao defender que a controvérsia é jurídica, atinente
à própria existência do dano moral, com violação dos arts. 186, 187, 884 e 927 do
Código Civil e do
do Código de Processo Civil, não se tratando de
art. 1.026
reexame de fatos e provas nem de discussão de quantum, que foi apenas subsidiário
(fls. 805-806).
Argumenta que a decisão agravada exigiu impugnação de todos os
fundamentos mesmo diante de capítulos autônomos, o que contraria a técnica de
julgamento e a interpretação sistemática das Súmulas n. 182 do STJ e 283 do STF, à
luz das Súmulas n. 292 do STF e 528 do STF (fls. 806-808).
Defende que é possível, em hipóteses de irrisoriedade ou exorbitância, a
revisão do valor dos danos morais sem incidir a Súmula n. 7 do STJ, citando: “O
Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a alteração do valor fixado a
título de danos morais apenas nas hipóteses em que o valor arbitrado pelo acórdão
impugnado se mostrar irrisório ou exorbitante, não sendo esse o caso dos autos.
Agravo interno não provido” (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.409.831/RJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
(fl. 806).
18/4/2024)
Documento eletrônico VDA53199188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:13
Código de Controle do Documento: 4d55680d-ac43-491d-a349-7ba49e52e5a5

Alega, ainda, precedentes sobre a não incidência da Súmula n. 182 do STJ
quando o agravante não ataca todos os capítulos de decisão baseada em fundamentos
autônomos: “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a impugnação, no
agravo, de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das
matérias não impugnadas. (...) Agravo interno desprovido” (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 314.688/SP,
DJe de
. “Inaplicável a Súmula no 182 em casos em que o
23/5/2017,
1/6/2017)
agravante não ataca todos os capítulos de decisão baseada em fundamentos
autônomos. (...) Agravo não provido” (AgRg no
relator
AREsp n. 30.117/DF,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/3/2017,
(fls. 807-808).
16/3/2017)
Requer o provimento, com efeito suspensivo, para admitir a tramitação do
recurso especial, afastando a aplicação da multa e da Súmula n. 182 do STJ, e,
quanto às intimações, o cumprimento do
§ 5o, do Código de Processo Civil
art. 272,
(fl. 809).
Contrarrazões de JOSÉ LEONARDO DE MORAIS (fls. 813-819), em que
pleiteia o não conhecimento do recurso com aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de indenização por danos decorrentes do
rompimento da barragem do Córrego do Feijão, localizada em Brumadinho/MG.
Documento eletrônico VDA53199188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:13
Código de Controle do Documento: 4d55680d-ac43-491d-a349-7ba49e52e5a5

O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto à configuração do dano moral, ao valor da indenização e
à multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil (fls. 795-797).
art. 1.026,
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão
do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar a incidência da Súmula n. 7 do STJ
especificamente quanto ao valor da indenização e quanto à multa do
§ 2o,
art. 1.026,
do Código de Processo Civil, tendo se limitado a tangenciar a discussão apenas sobre
a configuração do dano moral (fls. 796-797).
Conforme exposto na decisão de fls. 795-797, não contestou
adequadamente os fundamentos da decisão então agravada, na medida em que, no
agravo em recurso especial, limitou-se a sustentar genericamente a inaplicabilidade
da Súmula n. 7 do STJ sem enfrentar, de modo específico, o óbice aplicado ao valor
da indenização e à multa por embargos declaratórios.
Nos termos dos arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida. A refutação apta a infirmar a decisão
agravada deve ser efetiva, específica e motivada, o que não ocorreu na espécie (fls.
795-797).
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
Documento eletrônico VDA53199188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:13
Código de Controle do Documento: 4d55680d-ac43-491d-a349-7ba49e52e5a5

incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53199188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:13
Código de Controle do Documento: 4d55680d-ac43-491d-a349-7ba49e52e5a5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.021.987 / MG
Número Registro: 2022/0265543-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000212058861001
10000212058861002
10000212058861003
10000212058861004
10000212058861005 50021265820198130090
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE LEONARDO DE MORAIS
ADVOGADOS
: SOLIMAR LUIZ ROSSI - MG055108
BRUNO DE OLIVEIRA SILVA - MG109729
JANICE BARROSO REAL - MG152190
RENAN BARROSO REAL - MG157675
PEDRO HENRIQUE ALKMIM JORDAO - MG197474
RECORRIDO
: VALE S.A
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
HUMBERTO MORAES PINHEIRO - BA013007
CAROLINE CAMPOS SILVA - MG209537
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
HUMBERTO MORAES PINHEIRO - BA013007
Documento eletrônico VDA54845795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:05
Código de Controle do Documento: f840a3cb-9985-40cc-8321-a610687c84b3

CAROLINE CAMPOS SILVA - MG209537
AGRAVADO
: JOSE LEONARDO DE MORAIS
ADVOGADOS
: SOLIMAR LUIZ ROSSI - MG055108
BRUNO DE OLIVEIRA SILVA - MG109729
JANICE BARROSO REAL - MG152190
RENAN BARROSO REAL - MG157675
PEDRO HENRIQUE ALKMIM JORDAO - MG197474
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALE S.A
ADVOGADOS : DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
HUMBERTO MORAES PINHEIRO - BA013007
CAROLINE CAMPOS SILVA - MG209537
AGRAVADO
: JOSE LEONARDO DE MORAIS
ADVOGADOS : SOLIMAR LUIZ ROSSI - MG055108
BRUNO DE OLIVEIRA SILVA - MG109729
JANICE BARROSO REAL - MG152190
RENAN BARROSO REAL - MG157675
PEDRO HENRIQUE ALKMIM JORDAO - MG197474
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:05
Código de Controle do Documento: f840a3cb-9985-40cc-8321-a610687c84b3